Tribunal: STF
Processo: HC 227373
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Lindomar Aparecido Eckhardt, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC nº 806.422/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Alega o impetrante que o paciente está submetido a constrangimento ilegal na medida em que não reconhecido o redutor do tráfico privilegiado.



    Aduz que 



    “Assim, diante da não comprovação do liame subjetivo com estabilidade e permanência voltada ao cometimento de crimes graves entre o acusado e as pessoas que a contrataram, tem-se tão somente, quando muito, concurso eventual de agentes ou crime esporádico cometido de forma organizada, o que não afasta a minorante do art. 33, §4° da Lei n. 11.343/06, pois a lei assim não o prevê.”



    Requer, ao final, 



    “1)- Concessão da MEDIDA LIMINAR, por estar evidente a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, nos termos da fundamentação. 



    1.a) A comprovação de fumus boni iuris, para efeito de concessão do presente pedido de liminar, não nos obriga a maiores esforços argumentativos. Confunde-se com a procedência, em tese, da presente Ordem de Habeas Corpus. O fumus boni iuris, conclui-se, evidencia-se com a leitura da presente petição e os documentos que a ela são anexadas. 



    1.b) O periculum in mora, por sua vez, é absolutamente evidente. A não- Rec concessão da presente liminar implica, conforme já demonstrado, em dano irreparável. As informações da autoridade apontada como coatora são inclusive dispensáveis para fins da concessão da liminar, considerando a documentação que acompanha este writ. 



    2)- Que se dê prosseguimento ao feito para, ao final, conceder, de forma definitiva, a Ordem do presente writ, pelos fatos e fundamentos acima exposto.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo o teor do aresto ora questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. MATÉRIA ALEGADA MAIS DE 10 ANOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. INÉRCIA DA DEFESA. TESE NÃO SUSCITADA NO MOMENTO CORRETO. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. É inviável o agravo que deixa de atacar os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça. 



    2. A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas corpus diante da preclusão da matéria, uma vez que houve o transcurso de mais de 10 anos entre a impetração do mandamus e o trânsito em julgado do recurso de apelação em que teria ocorrido a suposta ilegalidade. Referidos fundamentos não foram infirmados nas razões do presente recurso. 



    3. Agravo regimental não conhecido.”



    O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida por aquele Superior Tribunal mostra-se devidamente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, a decisão do STJ está alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme julgado envolvendo situação assemelhada:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPEACHMENT DE GOVERNADOR DE ESTADO. RESPEITO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI 1.079/1950. GARANTIA DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO. 



    (...)



    4. Inexistência de prejuízo. A alegação de nulidade, após o esgotamento do trâmite processual, caracteriza-se como ‘nulidade de algibeira’. Portanto, ‘embora tenha o direito de alegar a nulidade, mantém-se inerte durante longo período, deixando para exercer seu direito somente no momento em que melhor lhe convier, acaba por renunciar tacitamente ao seu direito de alegá-la. (...). Nessa quadra, também se revela incompatível com o princípio da boa-fé processual o reconhecimento de nulidades em qualquer momento processual, sem a possibilidade de se declarar a preclusão’ (ACO 847 AgR-segundo, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 23/8/2019). 5. Agravo regimental desprovido.” (Rcl nº 46.835-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 12/8/21). (Grifos nossos).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente